Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA VEP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos suficientes para demonstrar sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, as declarações da testemunha e dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
V - Fixadas penas inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão e detenção, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada se mostra a aplicação dos respectivos regimes inicial fechado e semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VI - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
VII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva configurada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime inicial fechado, e detenção em regime inicial semiaberto.
VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e desprovido.